Tribunal: STF
Processo: HC 93833
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DO IMPETRANTE DE
   INTIMAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO FEITO EM MESA PARA JULGAMENTO.
   AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.
1. Havendo pedido de comunicação da
   data de apresentação em mesa para apreciação do feito e ausente a
   comunicação da Defensoria Pública da União, não subsiste o
   julgamento.
2. Questão de ordem encaminhada no sentido de
   declarar insubsistente o julgamento ocorrido da sessão de 10 de
   março de 2009.